Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Alimentos. Fixação. Binômio necessidade possibilidade. Na forma do art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
2 – Encargo alimentar. Dever dos genitores. Distribuição do encargo que deve ser mantida. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Os fundamentos e os elementos de prova apresentados no recurso não são capazes de contrariar as razões adotadas na sentença que fixou a pensão na origem.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

r